Tribunal: TJDFT
Processo: 0705540-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. CRÉDITO ABATIDO NA FATURA SUBSEQUENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para confirmar a medida liminar e condená-los, de forma solidária, a cessar os descontos realizados na conta da autora, restituir em dobro a quantia de R$ 8.290,56 referente à retenção indevida de valores, além da condenação de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. Recurso do Banco BRB. Argui a preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que o serviço de débito em conta foi ativado pela própria autora. Sustenta não estarem configurados qualquer dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
4.1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser afastada, porque os requeridos, apesar de serem pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico, razão pela qual devem figurar no polo passivo da demanda.
5. Recurso do Cartão BRB. Pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. Alega que a autora fez a solicitação para adesão ao débito automático em sua conta corrente pelo aplicativo da BRBCARD em 09/11/2023, e cancelou essa opção em 28/02/2024. Argumenta que os débitos realizados foram regulares e legítimos, uma vez que resultaram da contratação feita pela recorrente, o que elimina a possibilidade de má-fé e falhas na prestação dos serviços que justificariam uma condenação por repetição de indébito. Requer que os pedidos iniciais sejam considerados improcedentes. De forma subsidiária, pede que a devolução ocorra de maneira simples e que seja afastada a condenação por danos morais ou, se mantida, que o valor seja reduzido.
5.1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável para a parte, o que não é o caso.
6. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.
7. Compulsando os autos, é possível identificar o pagamento da fatura com vencimento em fevereiro/2024 de forma duplicada, sendo o pagamento de 02/02 realizado pela correntista, ao passo que o débito automático foi lançado em 05/02/2024.
8. A autora solicitou a adesão ao débito automático em conta corrente em 09/11/2023, utilizando o aplicativo da BRBCARD, conforme ID 63011094 - Pág. 5, e o cancelou somente em 28/02/2024 (ID 63011094 - Pág. 8).
9. A fatura com vencimento em 05/03 (ID 63011065 - Pág. 182) mostra o abatimento do valor pago em duplicidade, o que resultou em saldo credor de R$ 3.044,88, conforme informado no próprio do documento que a autora “Não possui saldo a pagar nessa fatura”.
10. Havendo a contratação voluntária do serviço de débito automático em conta, aliada à ausência da prévia comunicação do contratante para cancelamento da operação, cria-se para a instituição financeira a legítima expectativa de que pode efetivar o pagamento.
11. Cumpre destacar que, além de a autora antecipar o pagamento quando a fatura já estava fechada, o fez na sexta-feira (02/02), sendo que o débito automático seria efetivado na segunda-feira, dia 05/02, o que inviabilizou a contabilização como crédito naquele ciclo, razão pela qual originou o crédito para a próxima fatura.
12. Desse modo, tendo a autora dado causa aos acontecimentos, não há razão para que a instituição responda pelos alegados danos.
13. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.